Tribunal: TJMT
Processo: 0044240-46.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044240-46.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 729.804.601-25 (APELADO), JUSSARA CORTAT DA SILVA - CPF: 519.447.076-20 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), CICERO NOBRE CASTELLO - CPF: 036.306.078-29 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.088.001-71 (ADVOGADO), ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - CPF: 969.606.711-91 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0044240-46.2015.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÕES – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS

– AQUISIÇÃO DE CARRO NOVO COM DEFEITO QUE NÃO FORAM RESOLVIDOS – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS APELANTES E ILÍCITO DEMONSTRADOS E NÃO DESCONSTITUÍDOS – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL – DIMINUIÇÃO NÃO ATENDIDA – APELAÇÕES DESPROVIDAS.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003819-79.2024.8.11.0041

Apelantes:
Domani Distribuidora de Veículos e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

Apelado:
Vinícius Oliveira dos Santos

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelações
interpostas por
Domani Distribuidora de Veículos e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
.

Ação:

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais n. 0044240-46.2015.8.11.0041
, código nº
1045691

que
Vinícius Oliveira dos Santos
move em desfavor de
Domani Distribuidora de Veículos e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
aqui recorrentes.

Sentença (8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ
):
julgou procedente
a ação, determinou a substituição do veículo objeto da lide por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso e
condenou
as requeridas aqui apelantes a pagar danos morais ao autor no valor de R$15.000,00,
bem como a pagar
, solidariamente, as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

No seu apelo, id. 247073740, a requerida
Domani Distribuidora de Veículos

sustenta, em síntese, a inexistência de ilícito e de sua responsabilidade, bem como impossibilidade de devolução integral do valor pago para o reparo e falta de danos morais. Alternativamente, defende a redução do valo da compensação moral, de R$15.000,00 para R$1.000,00.

Já no seu apelo, id. 247073747, a outra requerida
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
sustenta, em síntese, falta de sua responsabilidade e a impossibilidade da rescisão contratual/substituição do veículo/transferência do veículo. Alternativamente, pede o prazo de 60 dias para cumprimento da sentença.

Sustenta a inexistência de danos morais.
Alternativamente, defende a redução do valo da compensação moral.

Contrarrazões do autor apelado nos id.’s 247073744 e 2470741551.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0044240-46.2015.8.11.0041

Apelantes:
Domani Distribuidora de Veículos e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

Apelado:
Vinícius Oliveira dos Santos

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne das duas Apelações
interpostas pelas requeridas
Domani Distribuidora de Veículos e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que
julgou procedente
a Ação de

Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais n. 0044240-46.2015.8.11.0041
, código nº
1045691

proposta por
Vinícius Oliveira dos Santos
move em face de
Domani Distribuidora de Veículos e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
aqui recorrentes,
determinou a substituição do veículo objeto da lide
por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso e
condenou
as requeridas aqui apelantes a pagar danos morais ao autor no valor de R$15.000,00,
bem como a pagar
, solidariamente, as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O conjunto probatório, em especial, as 12 ordens de serviços abertas logo após a aquisição do carro, aliás, zero km que tinha sido adquirido em 10.12.2014 e o laudo pericial juntada no id. 247073713, concluíram que o veículo apresentou, logo depois e ter sido adquirido, uma série de problemas “vazamento de óleo e de combustível, barulho na coluna e bancos e problemas no sensor de combustível, trava elétrica com defeito”, tendo a perícia confirmado problemas de vazamento de óleo, problemas no marcador do combustível, rigidez de banco.

Registra-se que logo no momento da entrega do carro para o autor apelado já ocorreu problemas. Tanto é que o autor apelado teve que aguardar mais de hora para ter o carro em razão de problema no painel, que teve que ser aberto para substituição de peça.

Os problemas também foram verificados já no primeiro dia após o recebimento do caro e se prolongaram no decorrer do tempo. Tanto é que o autor apelado teve que abrir 12 ordens de serviços e mesmo assim o carro não foi consertado.

De início, consignar-se tratar de
relação de consumo e de aplicação, pois, das regras do Código de Defesa do Consumidor, como determinou a sentença impugnada, questão, aliás, sequer questionada nos recursos.

No que diz respeito a alegação de falta de responsabilidade das requeridas e do ilícito, bem assim, dos danos

morais, tem-se que ao contrário das alegações postas nos apelos, o conjunto probatório corroborou a tese do autor de existência de vícios no automóvel zero km que adquiriu.

As 12 ordens de serviço e o laudo pericial, não desconstituídos, demonstraram a existência de vários problemas que não foram consertados. Realça-se que trata de veículo zero KM. Evidente, portanto, que o bem adquirido não correspondeu às expectativas de um automóvel zero quilômetro.

Logo, resta demonstrada a responsabilidade das empresas aqui recorrentes e o ilícito, que não foram desconstituídos. Resta demonstrada ainda, a obrigação de indenizar, como, aliás, concluiu a sentença, cujo fragmento se transcreve e fundamentos que se corrobora:

“
Conforme consta dos autos, houve uma sequência de problemas no veículo que resultou em diversas ordens de serviço e entradas do bem na concessionária para reparos, dentre eles o vazamento do óleo do motor e alguns outros problemas nas entradas seguintes do veículo na oficina.

Tem-se, assim, que a questão está em apurar se os defeitos permaneceram ou não no veículo.

Isto posto, tenho que o simples fato de os vícios terem surgido num carro zero quilômetro – logo nos primeiros dias de uso, com tamanha variedade e intensidade e sem a pronta solução – já revela um quadro de notória anormalidade a exigir aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Além do que, a prova pericial confirma a alegação do autor de que o carro zero adquirido veio com defeitos que não foram solucionados dentro do prazo legal de 30 dias, previsto no art. 18, § 1º, do CDC, dando razão ao ajuizamento desta ação com vistas à substituição do produto ou à restituição do valor pago, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, conforme dispõe o mencionado art. 18, § 1º, o mesmo ocorrendo em relação aos serviços, nos termos do art. 20 da lei consumerista.

Isso porque, o laudo constou o seguinte: “
cabe pontuar que apesar de todas as manutenções e reparos a terem sido realizados dentro da concessionária autorizada e no prazo determinado pela fabricante, mesmo após a realização de reparos indicados, os problemas do veículo não foram sanados, visto haver persistência de vazamentos no motor e periféricos
”.

E, ainda, que: “
tendo em vista os defeitos reclamados ocorrerem desde quando o veículo apresentava baixa quilometragem, torna-se necessário que a requerida realize análise criteriosa no compartimento do motor, realizando as devidas substituições e reparos
”.

Assim, de acordo com o perito judicial, não houve resolução por parte da empresa concessionária ré, o que se estende, obviamente, à outra demandada, por força da responsabilidade solidária de que falam os artigos 12, 14 e 18 do CDC
.”.
(grifei).

Registra-se que cumpria às requeridas, dentro da regra de distribuição da prova, demonstrar, o que não fizeram, a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, aqui apelado
, conforme exige a regra do art. 373, II, do CPC, que dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”
(grifei).

E, a não desconstituição, pelas requeridas, das alegações e documentos apresentados pelo autor, além da prova pericial produzida, impõe à elas, requeridas, suportarem os ônus decorrente da omissão.

Neste sentido, veja a menta lançada na Apelação nº 167568/2015:

“APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO DESCONSTITUÍDOS - NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 333, II DO CPC) - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS PARCIALMENTE - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - APELAÇÃO COM SEGUIMENTO NEGADO, DADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA.

Compete ao requerido demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus decorrentes da omissão
.”

(grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

E a compensação moral também é devida, porquanto não rata de mero aborrecimento as frustações provocadas pela aquisição de um bem e os desgastes/gastos/infortúnios causados pela falta de solução, por quem de direito, dos problemas verificados no objeto adquirido, como correu no caso em análise.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS
. REVELIA DA CORRÉ FIAT.
COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO

ZERO

QUILÔMETRO
.
DEFEITO
DE FABRIÇÃO
. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DO BÁU PARA DENTRO DA CABINE.
ENCAMINHAMENTO POR DIVERSAS VEZES PARA CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DAS RÉS DE INDENIZAR, DE FORMA SOLIDÁRIA, OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INCIDÊNCIA DA TABELA FIPE
. DEVOLUÇÃO DO BEM À PARTE RÉ.
DANOS

MORAIS
CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE A AÇÃO.

Incidência do Código de Defesa do consumidor. Em que pese se possa questionar o enquadramento do autor, pequeno agricultor, como destinatário final do produto, na medida em que teria adquirido o
veículo
para utilizar em sua atividade rural, resta evidente a sua vulnerabilidade não só econômica, mas principalmente técnica perante as requeridas – tanto que se discute, nesse caso, a existência de vício na fabricação do
veículo
Fiat/Fiorino.
Danos
materiais. Restituição do valor pago quando da aquisição do
veículo
Fiat/Fiorino implicaria em enriquecimento ilícito, considerando que o
veículo
foi adquirido no ano de 2014, ou seja, possui mais de seis anos de fabricação, bem como deve ser considera o desgaste natural das peças decorrentes ao uso do
veículo
. Devolução do valor do bem segundo a tabela FIPE (Código 001413-3), correspondente ao valor de mercado de R$ 32.941,00, com base no mês do julgamento do presente acórdão, ou seja, maio de 2020. Deverá o autor, em razão da rescisão contratual, devolver o bem à parte ré.
Danos

morais
. Não há dúvida de que o autor foi obrigado, em razão do
defeito
de fabricação e da má prestação dos serviços realizado pelas demandadas, ter que, por reiteradas vezes, levar seu
veículo
para que fosse tentado sanar o problema de infiltração, sem êxito
. Ainda, conforme constou no laudo pericial, que a infiltração de água atingiu o carpete da cabine, causando desconforto para os passageiros, maus odores, fungos e bactérias.
Disso, tenho que os transtornos enfrentados para a busca de solução do problema apresentado em seu
veículo
ultrapassam os ‘meros dissabores’. Merece, assim, ser reparado por toda angústia e indignação experimentada
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação Cível, Nº 70083151100, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 27-05-2020) (grifei).

O valor da compensação moral, arbitrada em R$15.000,00 não comporta alteração, porquanto mostra-se condizente com a situação e com os fatos, bem como, não gera enriquecimento indevido e, ao mesmo tempo, atende o caráter pedagógico.

Questões sobre documentos/transferência do veículo
e de prazo de 60 dias para cumprimento da sentença devem ser resolvidas na origem, na fase própria.

No que diz respeito a alegação a requerida
Domani
de
impossibilidade de devolução integral do valor pago para o reparo, não se verifica pedido formulado pelo autor apelado neste sentido, conforme consignado nas contrarrazões (id. 247073744): “
Ainda, não há pedidos de devolução de valor pago para reparo. Portanto, não cabe razão à recorrente neste tópico.
”.

Posto isso,
nega-se provimento aos apelos das requeridas e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou procedente
a ação, determinou a substituição do veículo objeto da lide por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso e
condenou
as requeridas aqui apelantes a pagar danos morais ao autor no valor de R$15.000,00,
bem como a pagar
, solidariamente, as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025